Tribunal: TJBA
Processo: 0549563-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549563-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: UBIRATA VITORIANO LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SALES LOPES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE HOSPITAL POR SUPOSTO ERRO MÉDICO EXIGE PROVA DE CULPA POR PARTE DO MÉDICO. PRECEDENTES DO STJ. LAUDO PERICIAL AFASTOU ERRO MÉDICO NA LESÃO PERMANENTE DO NERVO RADIAL ESQUERDO DO APELANTE. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização formulado pelo Apelante em razão de alegada falha na prestação de serviços médicos e erro na condução de procedimento cirúrgico realizado por médico vinculado ao Hospital Antonio Prudente da Bahia Ltda. (Hospital Teresa de Lisieux), ora Apelado.

2. O Apelante sustenta que a lesão permanente no nervo radial esquerdo que resultou em perda da movimentação do pulso e mão esquerda decorreu de falha médica, imputando responsabilidade objetiva ao hospital, ora Apelado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:
i) a instituição hospitalar responde objetivamente ou subjetivamente pela lesão decorrente do procedimento cirúrgico; e
ii) se restou demonstrada a culpa do médico responsável, apta a configurar responsabilidade solidária entre o hospital e o profissional de saúde.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade do hospital por atos técnicos de seus profissionais liberais é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa do médico (art. 14, § 4º, CDC). A responsabilidade objetiva do hospital (art. 14, caput, CDC) limita-se aos serviços que lhe são próprios e que se enquadram em sua atividade-meio, ou seja, aqueles diretamente relacionados à sua estrutura e funcionamento como estabelecimento de saúde (instalações, equipamentos, serviços auxiliares).

5. Logo, a tese do Apelante de responsabilidade objetiva do hospital por ato médico não se sustenta, pois, no caso em tela, a indenização buscada pelo Apelante se baseia em suposto erro médico durante procedimento cirúrgico, o que exige prova de culpa do médico por eventuais lesões.

6. A perícia judicial afastou erro médico ou falha nos serviços hospitalares, atribuindo a lesão a complicações inerentes ao procedimento cirúrgico e ao processo de recuperação, não controláveis pela equipe médica.

7. O arquivamento, pelo Conselho Regional de Medicina, de denúncia contra o médico responsável pela cirurgia reforça a inexistência de culpa profissional constada pelo perito.

8. Ausente a demonstração de conduta culposa pelo médico ou defeito no serviço hospitalar, inexiste nexo de causalidade que fundamente o dever de indenizar por parte do hospital.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do hospital por atos técnicos de médicos vinculados depende da comprovação de culpa profissional. 2. A ausência de demonstração de erro médico ou falha no serviço hospitalar afasta o dever de indenizar.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
UBIRATÃ VITORIANO LOPES DOS SANTOS
, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

UBIRATÃ VITORIANO LOPES DOS SANTOS

e, como Apelado,

HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA